Tribunal: TJSP
Processo: 2344095-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Inventário que contempla imóveis locados. Pretensão de levantamento de valores condicionado a apresentação de plano de partilha. Conveniência e oportunidade do decisum, tendo em vista o risco de o inventário e a serventia serem transformados em departamentos que atendam interesses privados e que são decorrentes de atividades das partes. Com o formal de partilha ultimado, as imobiliárias que

Ementa:
Inventário que contempla imóveis locados. Pretensão de levantamento de valores condicionado a apresentação de plano de partilha. Conveniência e oportunidade do decisum, tendo em vista o risco de o inventário e a serventia serem transformados em departamentos que atendam interesses privados e que são decorrentes de atividades das partes. Com o formal de partilha ultimado, as imobiliárias que administram os imóveis serão responsáveis pelas destinações dos frutos aos proprietários, sendo dispensável intervenção do juízo para esse fim, bastando os depósitos judiciais. Não provimento.